Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL AJUIZADO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. REFORMA DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESTABELECIMENTO DA HIPOTECA. LISTISCONSÓRCIO UNITÁRIO. EFEITO EXTENSIVO DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 17 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O litisconsórcio pode ser simples ou unitário. Se simples, a decisão de mérito pode ser diferente para os litisconsortes, pois o direito material assim o permite. Entretanto, se unitário, a decisão tem que ser a mesma para todos os litisconsortes, em razão da tutela do direito material em questão que trata todos litisconsortes como um só, o que permite compreender que todo litisconsórcio unitário é necessário.
2. O efeito expansivo ou extensivo dos recursos está presente nas hipóteses de litisconsorte necessário, de modo que mesmo que um dos litisconsortes não apresente recurso, ele será beneficiado de uma eventual modificação na sentença, no caso de impugnação por meio de recurso de outro litisconsorte, observados e respeitados os requisitos do artigo 509 do CPC.
3. Em se tratando de litisconsorte unitário, nada impede que o pedido de restabelecimento da hipoteca, garantida no recurso especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, seja feito por apenas um deles em sede de cumprimento de sentença, o que não viola o artigo 17 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.